Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729988-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURENÇO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57720287, inadmitiu o recurso especial manejado por LOURENÇO TEIXEIRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 66953187 – p. 7/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178), afetado para uniformizar a controvérsia que visa definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014